Tribunal: STF
Processo: Ext 1292
Classe: Ext
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
EMENTA



    EXTRADIÇÃO. CRIMES RELACIONADOS À ATIVIDADE DE PEDOFILIA. CORRESPONDÊNCIA COM CRIMES TIPIFICADOS NA LEI Nº 8.069/90. DUPLA INCRIMINAÇÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO: NÃO-OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICES LEGAIS À EXTRADIÇÃO. CONTENCIOSIDADE LIMITADA. ENTREGA CONDICIONADA À ASSUNÇÃO DE COMPROMISSO QUANTO À DETRAÇÃO DA PENA.



    1. Pedido de extradição formulado pelo Governo dos Estados Unidos da América que atende os requisitos da Lei nº 6.815/1980 e do Tratado de Extradição específico.



    2. Crimes de receber, distribuir e possuir, em arquivos de computador, imagens e filmes de menores em conduta sexual explícita que correspondem aos crimes tipificados nos artigos 241-A e 241-B da Lei nº 8.069/90. Dupla incriminação atendida.



    3. Não-ocorrência de prescrição e inexistência de óbices legais.



    4. O processo de extradição não comporta análise aprofundada de matéria relacionada ao quadro probatório ou ao mérito da acusação. Limites da contenciosidade limitada.



    5. O compromisso de detração da pena, considerando o período de prisão decorrente da extradição, deve ser assumido antes da entrega do preso, não obstando a concessão da extradição. O mesmo é válido para os demais compromissos previstos no art. 91 da Lei nº 6.815/1980.



    6. Extradição concedida.